Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-42.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010503-42.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 482.187.904-20 (RECORRENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - CNPJ: 14.055.516/0001-48 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RECLAMADA – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DA RECLAMANTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Enunciado n. 85 do FONAJE prevê que
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento, razão pela qual as partes não são intimadas do acórdão disponibilizado no sistema PJE. Assim,
os embargos de declaração opostos pela reclamada (Mercadolivre.com) não devem ser conhecidos, pois foram protocolados fora do prazo legal.

2. A contradição alegada pela reclamante foi demonstrada, pois houve suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, apesar das reclamadas/ recorrentes não serem beneficiárias da gratuidade da justiça.

3. Embargos de declaração opostos pela reclamada não conhecido. Embargos de declaração opostos pela reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alessandra Ferreira de Araújo
e

Mercadolivre.Com Atividades de Internet LTDA

em face da decisão colegiada, pela qual foi
negado provimento aos recursos inominados interpostos pelas reclamadas
, para manter a sentença de parcial procedência dos pedidos da petição inicial.

Alessandra Ferreira de Araújo
sustenta que a decisão é contraditória, pois a condenação das reclamadas ao pagamento de honorários sucumbenciais foi suspensa, com fulcro no

§ 3º, artigo 98 do Código de Processo Civil, apesar das empresas não serem beneficiarias da justiça gratuita.

Mercadolivre.Com Atividades de Internet LTDA
suscita preliminarmente, a ausência de intimação do patrono do acórdão e o conhecimento do recurso. Ademais, que a decisão é contraditória, pois fixou juros e correção monetária da data da citação, quando deveria fixá-los da data do arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023